Tribunal: TJDFT
Processo: 0725387-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. DEFERIMENTO. VEÍCULO APREENDIDO À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO CRIMINAL. APREENSÃO REVOGADA. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1. É direito do credor alienante reaver o bem objeto do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, ainda que apreendido em outro feito. Por outro lado, o art. 118 do CPP estabelece que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
2. O processo criminal em que o bem foi apreendido ainda se encontra em fase de instrução, portanto, não há sentença prolatada nem deliberação definitiva acerca do veículo, o que não impede de apreciação do juiz competente para entregar o veículo a quem de direito, ainda que de forma provisória.
3. Considerando que não há sentença penal transitada em julgado relativa ao bem em questão, não se sabe até quando permanecerá o interesse na manutenção da apreensão do veículo, bem como se restará decidido quanto à perda do bem em favor da União. Nesse contexto, uma vez determinada a busca e apreensão pelo juízo competente, no caso o cível, incumbe ao credor postular junto ao juízo criminal que o bem lhe seja entregue, nos termos do artigo 120 do Código de Processo Penal, bem como interpor os recursos cabíveis da decisão proferida, se indeferido.

4. Deu-se provimento ao recurso.